Tribunal: TJSP
Processo: 1028444-63.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS ADVINDOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL MEDIANTE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – PROVA DOCUMENTAL DA ADESÃO DA DEMANDANTE AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA A CONTA DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS ADVINDOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL MEDIANTE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – PROVA DOCUMENTAL DA ADESÃO DA DEMANDANTE AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA A CONTA DA AUTORA – CONTRATAÇÕES REGULARES – VÍCIO DE CONSENTMENTO NÃO EVIDENCIADO – INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE INDICAM DE MANEIRA CLARA E OSTENSIVA A MODALIDADE DA CONTRATAÇAO E A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.